Tribunal: TJPA
Processo: 0010469-28.2020.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010469-28.2020.8.14.0006

APELANTE: ROGERIO RIBEIRO FERREIRA SOBRINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, MARLUCIA DA CONCEICAO LIMA ARRAIS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0010469-28.2020.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: ROGÉRIO RIBEIRO FERREIRA SOBRINHO

ADVOGADO: DR. FÁBIO AMARO PAMPOLHA XERFAN OAB/PA 33.426-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CP C/C ART. 7º, II, DA LEI Nº 11.340/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO RELEVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Rogério Ribeiro Ferreira Sobrinho contra sentença da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA, que o condenou a 01 mês e 20 dias de detenção em regime aberto pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006). O apelante alega atipicidade da conduta, sustentando a inexistência de prova de efetivo temor ou perturbação à tranquilidade da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do apelante configura o crime de ameaça, com base na análise da materialidade e autoria, especialmente considerando o valor probante da palavra da vítima em contexto de violência doméstica e familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância como elemento probatório, dada a natureza oculta dos delitos cometidos nesse contexto. No caso, a vítima prestou depoimento seguro e coerente, confirmando as ameaças de morte realizadas pelo apelante.

4.

A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas pelos depoimentos e elementos de prova constantes dos autos, que indicam ameaças reiteradas com o uso de arma de fogo, causando intranquilidade à vítima, especialmente considerando o histórico de comportamento intimidador após o término do relacionamento.

5.

A configuração do crime de ameaça independe de vestígios materiais, sendo suficiente a existência de uma conduta capaz de incutir temor ou perturbação na vítima, como evidenciado nos autos.

6.

O argumento de atipicidade não prospera, uma vez que a conduta do apelante causou intranquilidade na vítima, preenchendo o tipo penal previsto no art. 147 do CP.

7.

A sentença de primeira instância baseia-se em prova robusta e encontra-se em conformidade com o princípio da persuasão racional, sendo a condenação devidamente fundamentada e mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima em casos de violência doméstica e familiar possui especial valor probante quando harmônica com os demais elementos de prova.

2.

O crime de ameaça se configura com a simples conduta capaz de incutir temor na vítima, independentemente de vestígios materiais ou de ânimo calmo e refletido por parte do agente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Criminal nº 00005582220188140051, Rel. Desª Maria Edwiges Miranda Lobato, 1ª Turma de Direito Penal, j. 01.10.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0010469-28.2020.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: ROGÉRIO RIBEIRO FERREIRA SOBRINHO

ADVOGADO: DR. FÁBIO AMARO PAMPOLHA XERFAN OAB/PA 33.426-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ROGÉRIO RIBEIRO FERREIRA SOBRINHO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática descrita no artigo 147 do CP c/c art. 7º, II da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 19146390 p. 2-4) que no dia 20/10/2020,
a vítima
CAMYLLA DANNYELLE LIMA ARRAIS
se encontrava em seu local de trabalho quando recebeu uma ligação do Apelante, informando que levaria à mesma alguns documentos para ela assinar.

Ocorre que em razão da ofendida afirmar que somente assinaria após realizar a leitura em outro momento, o Recorrente insistiu, ocasião em que enviou para seu advogado que a orientou não assinar os documentos.

Ato contínuo, ao se aproximar para devolver os papéis, a vítima notou que o Apelante estava de posse de uma arma de fogo e após discutir com seu atual companheiro e com os seguranças do local, o mesmo se dirigiu até a residência de sua genitora (Marlúcia da Conceição Arrais) e ameaçou matar a ofendida e seu namorado (Wasney Daywson dos Santos Rocha).

Em razão dos referidos fatos, o recorrido foi denunciado pela conduta do art. 147 do CP c/c art. 7º, inciso II da Lei nº 11.340/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 18146447), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 18610614 p. 1-13) pugnando pela reforma da sentença com a absolvição do Recorrente por atipicidade da conduta.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 21168328 p. 1-4) se manifestando pelo seu improvimento.

Constam as contrarrazões ao recurso da assistente de acusação (ID nº 21843639 p. 1-4) se manifestando pelo seu improvimento.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID nº 21957984 p. 1-7).

É o relatório.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da absolvição por atipicidade da conduta

Na hipótese, a defesa pugna pela reforma do édito condenatório com a consequente absolvição do apelante, ancorada na tese de atipicidade do fato delitivo de ameaça, uma vez não comprovado o efetivo temor ou perturbação à tranquilidade da ofendida.

Não assiste razão à pretensão recursal.

A
materialidade
do delito perpetrado encontra-se sobejamente delineada no caderno de provas, especialmente diante da solidez da narrativa apresentada pela vítima, corroborada por demais elementos de convicção.

A
autoria criminosa
, igualmente, resta cristalina, eis que segundo elementos de prova colhidos, a vítima
CAMYLLA DANNYELLE LIMA ARRAIS
em depoimento judicial, é segura no tocante à narrativa dos fatos, pois confirmou que o apelante após a separação a ameaçou mais de uma vez com a utilização de arma de fogo, inclusive no dia de seu aniversário na ocasião em que foi buscar seus filhos na companhia de seu atual marido, ocasião em que saiu armado de dentro da casa e pediu para o companheiro se retirar ou daria um tiro, bem como, quando

a vítima se dirigiu ao interior do imóvel para pegar os menores, momento em que o Recorrente também ameaçou lhe desferir um tiro, e tudo começou a ocorrer após o fim do relacionamento.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE POSSUI FILHO MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram esclarecedores e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.

(TJ-PA - APR: 00005582220188140051 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 01/10/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 01/10/2020)

Ademais, é sabido que apesar do delito de ameaça, corresponder a infração penal que não deixa, necessariamente, vestígios concretos, não há motivos,
no presente caso
, para desacreditar na declaração da vítima, até porque consistente e harmônica com os demais elementos de prova colacionados ao feito.

No presente caso, afere-se que o recorrente proferiu ameaças efetivas à ofendida, bem como por intermédio de sua genitora.

O temor incutido vem a ser acentuado, principalmente, diante do fato de que o Apelante, começou a andar armado desde que iniciou suas atividades junto à político, conforme declarado pela mãe da vítima.

Valeu-se o Magistrado, na demonstração das razões do seu convencimento, do acervo probante amealhado tanto na fase inquisitiva como em Juízo, referindo-se ao fato de que a prova oral se revela harmônica e coerente, apta a determinar não apenas a autoria delitiva, como a conduta típica do recorrente, diante da ameaça sofrida pela vítima, que causou inclusive, intenso temor, tanto que procurou ajuda da justiça.

Relativamente à aventada atipicidade, destaca-se que o delito em questão é de mera conduta e se configura com a simples constatação de que esta existiu e efetivamente foi capaz de causar intranquilidade na vítima, como vislumbrado na hipótese.

Cumpre ressaltar que a ausência de ânimo calmo e refletido não obsta a configuração do crime de ameaça, uma vez que não excluem a intenção de intimidar.

Assim, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
de Origem
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, e respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/12/2024